Tribunal: TJES
Processo: 0001447-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001447-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAIANI SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DAS PENAS E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSOS
DEFENSIVOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação, sendo Daiani condenada às penas de 13 (treze) anos de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, e o Valdevino às penas de 12 (doze) anos de reclusão, e 1.010 (mil e dez) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.
Segundo a denúncia, no dia 20/04/2022, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, policiais civis flagraram os acusados tentando se desfazer de uma sacola plástica contendo entorpecentes. No interior da residência foram apreendidas 280g de maconha, 90g de cocaína em porção única, além de 10 papelotes da mesma substância, uma balança de precisão, embalagens plásticas e R$ 112,00 em espécie, em notas fracionadas.
As investigações revelaram que o imóvel dos réus era utilizado como base operacional para o tráfico de entorpecentes, com indicação de estabilidade e permanência da associação entre os denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) aferir a configuração do delito de associação para o tráfico; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) reavaliar as penas-base e o regime inicial de cumprimento; e (v) definir a competência para análise dos pedidos de detração penal e gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo pericial, que confirmam a apreensão de drogas, e materiais típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie).

A autoria resta comprovada por depoimento de policial civil, testemunha direta dos fatos, que presenciou os acusados tentando dispensar uma sacola com entorpecentes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo este relato corroborado por outras provas materiais.

Os elementos constantes dos autos — apreensão significativa de drogas, existência de instrumentos do tráfico, investigação policial prévia e tentativa coordenada de ocultação dos entorpecentes — demonstram a estabilidade e permanência do vínculo entre os réus, caracterizando o crime de associação para o tráfico.

A confissão de VALDEVINO, que admitiu guardar drogas em sua residência com ciência de DAIANI, reforça a comunhão de esforços entre os réus na prática dos crimes.

A majoração das penas-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo legítima diante da natureza e quantidade das substâncias apreendidas, bem como das circunstâncias em que se deu o crime, não havendo ilegalidade na dosimetria.

É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela concomitante condenação por associação para o tráfico.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante das penas superiores a 08 (oito) anos.

Os pedidos de detração penal e gratuidade de justiça, por se relacionarem à fase de execução da pena, devem ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete a verificação de tais pleitos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001447-65.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIANI SANTOS DA SILVA, VALDEVINO LOPES FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS JESUS FERREIRA - ES38263

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interposto por
DAIANI SANTOS DA SILVA e VALDEVINO LOPES FILHO
,

contra a sentença (id 15063817), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para tal fim
(art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), a primeira às penas de 13 (treze) anos de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, e o segundo, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, e 1.010 (mil e dez) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 15063826), a defesa do acusado VALDEVINO requer a sua absolvição, em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), e de forma subsidiária, que seja reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), além de requerer a realização da detração penal e a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, a ré DAIANE, em razões (id 15063828) formula pedido absolutório em relação aos dois crimes, e subsidiariamente, pretende a redução das penas-base.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2022, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na residência dos réus VALDEVINO LOPES FILHO e DAIANI SANTOS DA SILVA, eis que investigados pela prática dos crimes de tráficos de drogas e associação para tal fim.

Durante a operação, os policiais realizaram um cerco no imóvel, tendo um policial ficado nos fundos do imóvel, momento em que avistou os denunciados tentando dispensar uma sacola plástica, de cor azul, sem que conseguissem.

No interior da casa, os policiais localizaram a referida sacola, que continha buchas de maconha e uma porção de cocaína, e na geladeira, foram apreendidos papelotes da mesma substância.

Ainda na residência, foi localizada uma balança de precisão, sacolas de chup-chup, e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze) reais, em notas fracionadas.

Quanto ao pleito absolutório,
constato que a

materialidade delitiva dos crimes está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/12), auto de apreensão (fls. 25/26), totalizando 280 g (duzentos e oitenta) gramas e 05 (cinco) buchas de maconha, uma porção de 90 g (noventa gramas) de cocaína e 10 (dez) papelotes da mesma substância, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 27/26), e laudo de química forense (fls. 181/182).

Por sua vez, a autoria está demonstrada pelo depoimento da testemunha policial civil ADRIANO FAUSTINO DENICOLO (link id 15063792), relatando que tinha prévias informações de que a casa dos réus era utilizada para o tráfico de drogas, e que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, viu o casal tentando dispensar uma sacola pelo muro, e que gritou, tendo eles retornado para o interior da residência.

Relatou que encontrou no imóvel a referida sacola, contendo buchas de maconha e porções de cocaína, e na geladeira, também foram apreendidos papelotes cocaína.

Disse também que localizou na casa, uma balança de precisão.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.
)

Destaco ainda, o relatório de investigação (fls. 45/47) apontando que os réus eram responsáveis por um grande esquema de comercialização de entorpecentes, e que são considerados os líderes da traficância na região em que residem.

Além disso, em seu interrogatório judicial (mídia id 15063807), o corréu VALDEVINO, confessou que guardava as drogas dentro de casa, e que DAIANI tinha conhecimento sobre os entorpecentes.

Dessa maneira, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a prévia investigação realizada pelos policiais civis, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de balança de precisão e materiais utilizados para embalo, não deixam dúvida que os acusados praticaram o crime de tráfico de drogas, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), diante da estabilidade e a permanência do vínculo associativo dos réus, pois não se trata de associação ocasional ou circunstancial decorrente apenas do flagrante, mas de atividade criminosa preexistente, revelada por investigação policial prévia, pela utilização da residência do casal como base operacional do tráfico, pela apreensão de balança de precisão e embalagens típicas, bem como, pela quantidade e diversidade de drogas encontradas.

A ação coordenada dos réus ao tentarem se desfazer dos entorpecentes reforça a união de desígnios e a colaboração mútua, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/06

Prosseguindo
,
na fase dosimétrica, a defesa da DAIANI requer a redução das penas-base, fixadas em 08 (oito) anos de reclusão para o delito de tráfico, e 05 (cinco) anos de reclusão, para o crime associativo.

No entanto, verifico que a exasperação das penas-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando-se a natureza altamente lesiva e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, circunstâncias que preponderam sobre os vetores do art. 59 do Código Penal.

Em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
formulado pelo réu VALDEVINO, não há falar em bis in idem, pois o afastamento da referida minorante decorreu da condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, fundamento autônomo que evidencia a dedicação dos réus a atividades criminosas.

Identifico ainda, que o regime inicial fechado mostra-se adequado, diante do quantum das penas aplicadas, superiores a 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim
, defesa de VALDEVINO ainda requer, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, além da realização da detração, todavia, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16194152),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.